Tribunal: TJBA
Processo: 8010310-33.2022.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010310-33.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE ADRIANO DE SOUZA FILHO e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICIDADE EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado n. 001/2021 do Município de Alagoinhas, que alegou não ter tomado ciência da convocação para apresentação de documentos, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Estado em uma quinta-feira, às 17h, com prazo exíguo de apenas dois dias úteis para o cumprimento da exigência. O impetrante alegou não ter tido ciência tempestiva da convocação e, por isso, foi considerado desistente. A sentença reconheceu a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, determinando a preservação do direito do impetrante à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da publicidade na convocação do candidato aprovado em processo seletivo; e (ii) estabelecer se o curto prazo conferido para apresentação dos documentos inviabilizou o exercício efetivo do direito à nomeação, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da eficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação do candidato exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após considerável lapso temporal desde a homologação do certame, viola o princípio da publicidade, pois não assegura ciência efetiva ao interessado.

4. A exigência de acompanhamento contínuo e indefinido das publicações oficiais imposta ao candidato é desarrazoada e contraria a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais.

5. A inércia da administração em utilizar meios adicionais de comunicação direta, como carta registrada ou e-mail, compromete a eficácia da convocação, em afronta aos princípios da eficiência e da razoabilidade.

6. A fixação de prazo exíguo (dois dias úteis) para apresentação dos documentos, especialmente considerando o horário e o dia da publicação, impossibilitou o exercício pleno do direito à nomeação.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o decurso de tempo significativo entre a homologação do certame e a convocação impõe à administração o dever de notificação pessoal do candidato, sob pena de nulidade do ato convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A convocação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado exclusivamente por meio de Diário Oficial, após longo lapso temporal desde a homologação do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. O prazo exíguo para apresentação de documentos, quando aliado à ausência de ciência efetiva da convocação, compromete o exercício do direito à nomeação e afronta o princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 73025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.08.2024; TJ-SP, AI 2099247-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 01.06.2022; TJ-MG, MS 10000160452595000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 06.09.2017; TRF-1, AMS 1007045-43.2018.4.01.0000, Rel. Des. Carlos Moreira Alves, j. 02.06.2022; TJ-DF, MS 0746694-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.°
8010310-33.2022.8.05.0004
, em que figuram como remetente o Juízo de Direito da
1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de
A
lagoinhas
, e como interessados
JO
S
É
ADRIANO DE SOUZA FILH
O,
o
PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
,
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
,
o

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

e o

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
CONFIRMAR
A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA